Tribunal: TJMT
Processo: 1024123-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024123-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO PABLO BATISTA EVANGELISTA - CPF: 048.163.521-12 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024123-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024123-25.2024.8.11.0001

Recorrente:
Evandro Pablo Batista Evangelista.

Recorridos:
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO
SISTEMA SCR DO BACEN
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024123-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024123-25.2024.8.11.0001

Recorrente:
Evandro Pablo Batista Evangelista.

Recorridos:
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Evandro Pablo Batista Evangelista
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição do Indébito.

Origem:
8° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 223198746)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 223198747): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 223199152)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024123-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024123-25.2024.8.11.0001

Recorrente:
Evandro Pablo Batista Evangelista.

Recorridos:
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pelo autor diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Cuida-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Evandro Pablo Batista Evangelista em face de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo.

Na narrativa inicial o autor alega que no dia 06/02/2021 realizou um acordo no valor de
R$ 198,21 (cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos), para quitar as dívidas que possuía em aberto. Aduz, que, mesmo após o pagamento do acordo, o seu nome permaneceu inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR).

A Instituição recorrida, por sua vez, alega que foi realizado pelo autor um
empréstimo pessoal (01 0600 004819 9 - PROPOSTA P5289616376), em 10 (dez) parcelas, no valor de R$ 368,43 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) cada, sendo que foram pagas 02 (duas) parcelas na gestão da Losango (requerida), cujo contrato foi cedido para a empresa RECOVERY em 27/05/2022. Além disso, salienta que o SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que há informações positivas e negativas, não havendo que se falar em ato ilícito
.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor apresentou extrato do Banco Central do Brasil em que existem inúmeras anotações, inclusive algumas tendo como parte credora a parte requerida, porém, não indicou o valor da inscrição indevida objeto da lide, bem como a data de sua ocorrência.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciona-se aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024